Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702488-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPITACIO DO NASCIMENTO SOUSA JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO E ENSINO SUPERIOR D E S P A C H O Nada a prover quanto ao ofício de ID no 44079513, em razão do acolhimento do pedido de homologação da desistência do recurso. Prossiga-se nos termos do decisão de ID no 43783257. Brasília, DF, em 03 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator